Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90 DO CPC. PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de fixação de honorários de advogado no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, em virtude de não terem sido fixados pelo Juízo singular no momento do proferimento da sentença.
2. O art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.
3 Os referidos honorários devem ser arbitrados com a devida observância de quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser também observados o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
5. Diante da finalidade remuneratória dos honorários de advogado, uma vez constatada a efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos.
6. No caso, portanto, mostra-se razoável a fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.